Tribunal: TJMT
Processo: 0002340-44.2008.8.11.0004
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002340-44.2008.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Abuso de Poder, Advertência / Repreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[HELENA COSTA JACARANDA - CPF: 593.632.581-49 (EMBARGANTE), ALEXANDRE RODRIGUES DA FONSECA FILHO - CPF: 550.289.421-53 (ADVOGADO), MIRELLE PEREIRA ALVES - CPF: 722.987.741-53 (ADVOGADO), IRAJA REZENDE DE LACERDA - CPF: 002.693.051-06 (ADVOGADO), NEILTON CRUVINEL FILHO - CPF: 342.287.991-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), CORREGEDOR(A) GERAL ADJUNTO(A) DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ENZO RICCI FILHO - CPF: 109.207.301-91 (ADVOGADO), VICTOR HUGO DE CAMPOS SANTOS - CPF: 711.940.701-59 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE), ENZO RICCI FILHO - CPF: 109.207.301-91 (ADVOGADO), HELENA COSTA JACARANDA - CPF: 593.632.581-49 (EMBARGADO), NEILTON CRUVINEL FILHO - CPF: 342.287.991-91 (ADVOGADO), VICTOR HUGO DE CAMPOS SANTOS - CPF: 711.940.701-59 (ADVOGADO), LEANDRO ALVES MARTINS JACARANDA - CPF: 924.578.511-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO: HELENA COSTA JACARANDA

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA PARA ANULAÇÃO DE ATO DO CONSELHO DA MAGISTRATURA – PERDA DA DELEGAÇÃO DE TABELIÃ DE NOTAS E OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS – PROCEDIMENTO DISCIPLINAR ADMINISTRATIVO – ERROS DE FATO - INEXISTENTES - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS – MULTA PREVISTA NO ART. 1.026,§2º DO CPC - RECURSO REJEITADO.

1.

Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos.

2.

Quando evidente o reiterado manejo de embargos de declaração que não demonstre a presença de nenhum das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC e que se apresentem com o nítido cunho de rediscutir a matéria, cabe aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º do CPC.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Tratam-se de novos Embargos de Declaração, opostos agora pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra o Acórdão de id. 212069695, de minha relatoria, em aplicação da técnica de extensão de julgamento acolheu, por unanimidade, os Embargos de Declaração de
HELENA COSTA JACARANDA
, atribuindo-lhes efeitos infringentes para sanar a omissão e a premissa equivocada constantes do Acórdão embargado anterior, afastando a aplicação da Lei Estadual n.º 7.692/2002 e a
reformatio in pejus
implementada por aquele
decisum
(ID 165088682), mantendo, por conseguinte, o Acórdão que julgou os primeiros Embargos de Declaração do Recurso de Apelação (ID 137297673), passando a integrar àquele julgado a necessidade de observância da modulação dos efeitos imposta pelo STF no julgamento do EDcl no RE 808.202 (Tema n.º 779), esclarecendo que a mesma
“
(i) alcança somente os valores excedentes ao teto constitucional efetivamente recebidos pelos substitutos ou pelos interinos até 21/8/2020 que não tenham sido repetidos
”
.

O Embargante assevera que a decisão apresentou erros de fato, sobre os seguintes pontos:

1.

Não observância da prevenção do relator Dr. Gilberto Lopes Bussiki, que causa nulidade no acórdão embargado;

2.

Impossibilidade de aplicação do art. 209, parágrafo único, da Lei Complementar n.º 04/90 ao presente caso;

3.

Erro de fato sobre a decisão do Conselho da Magistratura que, ao contrário do que foi posto no acórdão, teria decidido que a pena aplicada pelo juízo singular era manifestamente desproporcional à gravidade dos fatos;

4.

Assevera que ao manter acórdão que julgou os primeiros Embargos de declaração de ID. 137297673, há de se observar que aquele acordão incorreu em erro de fato ao reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal, fato que não foi sopesado pela decisão embargada.

Dessa forma, pugna pelo acolhimento do recurso, inicialmente para determinar que os autos sejam remetidos ao Dr. Gilberto Lopes Bussiki para reapreciar os embargos de declaração que deram nascimento à decisão agora embargada.

Subsidiariamente, por entender possível a aplicação do
reformatio in pejus
nos recursos administrativos do Estado de Mato Grosso, requer que

seja mantida a sentença para o fim de julgar improcedentes todos os pedidos da ora embargada, condenando-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, pela sucumbência;

Por último, ainda de forma subsidiária, que seja afastada a ocorrência da prescrição e, em consequência, seja determinado o retorno do processo administrativo ao Conselho da Magistratura para que profira nova decisão, julgando prejudicados os demais pedidos da ora embargada.

Por sua vez, a Embargada apresentou contrarrazões em ID. 217659683 pugnando pela rejeição do recurso e aplicação de multa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO: HELENA COSTA JACARANDA

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
tratam-se de novos Embargos de Declaração, opostos agora pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra o Acórdão de id. 212069695, de minha relatoria, em que o Colegiado, após a aplicação da técnica de extensão de julgamento acolheu, por unanimidade, os Embargos de Declaração de
HELENA COSTA JACARANDA
, atribuindo-lhes efeitos infringentes para sanar a omissão e a premissa equivocada constantes do Acórdão embargado anterior, afastando a aplicação da Lei Estadual n.º 7.692/2002 e a
reformatio in pejus
implementada por aquele
decisum
(ID 165088682), mantendo, por conseguinte, o Acórdão que julgou os primeiros Embargos de Declaração do Recurso de Apelação (ID 137297673), passando a integrar àquele julgado a necessidade de observância da modulação dos efeitos imposta pelo STF no julgamento do EDcl no RE 808.202 (Tema n.º 779), esclarecendo que a mesma
“
(i) alcança somente os valores excedentes ao teto constitucional efetivamente recebidos pelos substitutos ou pelos interinos até 21/8/2020 que não tenham sido repetidos
”
.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC,
vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão embargado restou assim fundamentado:

“Egrégia Câmara:

Consoante relato anterior, a parte embargante, em suas razões recursais, alega que existe omissão no acórdão impugnado abaixo transcrito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO DE FATO – APLICAÇÃO DO ART. 209, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 04/90, ALÉM DA INCIDÊNCIA DO SEU ART. 195, PARÁGRAFO ÚNICO – EM SE TRATANDO DE JULGAMENTO ADMINISTRATIVO, COM AMPLA DEVOLUÇÃO DA MATÉRIA AO ÓRGÃO
AD QUEM
, É PLENAMENTE POSSÍVEL O AGRAVAMENTO DA PENALIDADE – NO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PODE SER AGRAVADA A PENA APLICADA NA INSTÂNCIA INFERIOR, SEM QUE ISSO CONFIGURE
REFORMATIO IN PEJUS.

1. Em se tratando de julgamento administrativo, com ampla devolução da matéria ao órgão
ad quem
, é plenamente possível o agravamento da penalidade, conforme estabelece o art. 195, parágrafo único, da Lei Complementar nº 04/90.

2. No interesse da Administração Pública pode ser agravada a pena aplicada na instância inferior, sem que isso configure
reformatio in pejus.

1. Do contexto processual constante dos autos.

Antes de adentrar ao cerne do questionamento dos Aclaratórios, entendo conveniente apresentar ao Colegiado um breve relato dos principais fatos jurídico-processuais registrados nos autos

1.1.
Do apenamento disciplinar da parte embargante.

Em razão de supostas irregularidades praticadas pela embargante, como Tabeliã Substituta de Notas e Oficial de Registro de imóveis do 1° Serviço Notarial, Registral e de Protestos da Comarca de Barra do Garças-MT, foi-lhe aplicada a penalidade administrativa de suspensão por 90 dias (Procedimento Administrativo Disciplinar n° 75/2001, instaurado mediante Portaria n° 281/2001).

Inconformada, a parte embargante interpôs
pedido de revisão recursal ao Conselho da Magistratura
, advindo daí, a decisão de
perda de delegação de tabeliã
(Relator Des. Orlando de Almeida Perri).

1.2.
Da ação anulatória registrada nos autos.

Em face do fracasso no âmbito administrativo, a ora embargante propôs a ação ordinária aqui registrada, visando anular o Ato Administrativo, sustentando, dentre outros fundamentos,
a violação ao princípio da não
reformatio in pejus
, uma vez que a citada sanção foi proferida em pedido administrativo de revisão recursal interposto pela própria recorrente.

Em sequência, o pedido liminar de tutela de urgência, proposto na mencionada ação ordinária, foi indeferido (ID 6332460).

Irresignada, a ora recorrente interpôs o Agravo de Instrumento nº 969618/2009, que foi improvido (ID nº 6332487).

Em sequência,
foi proferida sentença nos autos de origem que indeferiu a petição inicial, sob o fundamento de impossibilidade jurídica do pedido
, uma vez que a ora embargante não teria sido investida mediante aprovação em concurso público (ID nº 6332491 a 6332493).

Posteriormente, a embargante opôs embargos de declaração, que foram rejeitados (ID nº 6332496).

1.3.
Do primeiro recurso de apelação e seus desdobramentos processuais.

A seguir, a embargante interpôs recurso de apelação, cujo provimento foi negado, com manutenção da sentença de piso (ID 6332544).

Em seguida, a ora recorrente opôs embargos de declaração, que foram rejeitados (ID 6332562).

Inconformada, interpôs Recurso Especial, inadmitido conforme ID nº 6332585.

Após o fato, a embargante interpôs Agravo de Instrumento em Recurso Especial,
o qual foi provido com a determinação de retorno dos autos à comarca de origem, a fim de se prosseguir com o julgamento da ação
(ID nº 6332606 a 6332607).

Desse modo, nova sentença foi proferida, que decidiu pela improcedência da ação (ID nº 6332702 a 6332703).

1.4.
Da nova apelação e a sequência de embargos declaratórios.

Em nova apelação
, a ora embargante
sustentou, principalmente, a impossibilidade de
reformatio in pejus
e de decisão
citra
e
extra petita
proferida pelo Conselho de Magistratura; a inépcia da portaria inaugural; a nulidade do ato, com o restabelecimento da situação jurídica anterior, e a restituição no montante indicado na inicial (valores que deixou de receber, danos morais), bem como pediu o reconhecimento da prescrição administrativa.

Na sequência, a apelação foi julgada parcialmente provida (ID 113578490), com determinação de anulação do procedimento do Conselho de Magistratura, e o retorno do feito administrativo à apreciação do mencionado Conselho, cuja ementa e parte dispositiva foi a seguinte:

EMENTA:
RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO ORDINARIA PARA ANULAÇÃO DE ATO DO CONSELHO DA MAGISTRATURA - PERDA DA DELEGAÇÃO DE TABELIÃ DE NOTAS E OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS - INEPCIA DA PORTARIA INAUGURAL DO PAD – DESNECESSIDADE DE INDICAÇÃO MINUCIOSA DOS FATOS A SEREM APURADOS E TIPIFICAÇÃO - PRESCRIÇÃO PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS – NÃO CONFIGURADA - REFORMATIO IN PEJUS – CARACTERIZADO – AUSÊNCIA DE CIENTIFICAÇÃO DA POSSIBILIDADE – OFENSA AO SUBSTANTIVE DUE PROCESS OF LAW – INOBSERVÂNCIA AO
ARTIGO 64 DA LEI 9.784/99
– NECESSIDADE DE NOVA DECISÃO PELO CONSELHO DA MAGISTRATURA - DANOS MATERIAIS – PEDIDO PREMATURO - DANOS MORAIS – NÃO CONFIGURADOS – DECISÃO FUNDAMENTADA – REDISTRIBUIÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL –RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não cabe ao judiciário adentrar no mérito do ato administrativo, devendo ser verificado tão somente se foram obedecidas as formalidades legais referentes à sua constituição.

2. “A portaria inaugural do procedimento administrativo disciplinar prescinde da descrição detalhada da imputação, exigida tão somente após a instrução do feito, na fase de indiciamento, o que é capaz de viabilizar o exercício do contraditório e da ampla defesa. Precedentes (...)” (STJ - AgInt no REsp 1.517.516⁄PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 25⁄06⁄2019) Destaquei.

3. A portaria que determinou a instauração do processo administrativo foi datada em 08/10/2001, sendo a sentença proferida em 06/10/2006, não havendo que se falar em prescrição, pois transcorridos mesmo de 05 (cinco) anos entre a instauração e conclusão do PAD.

4. “(...) Ressalvada a hipótese de prescrição, não é necessariamente, de per se, nulo o processo administrativo disciplinar por causa do decurso do prazo máximo de 140 dias para sua conclusão. Precedentes. (STF - RMS: 33666 DF - DISTRITO FEDERAL 8622259-84.2015.1.00.0000, Relator: Min. MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 31/05/2016, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-201 21-09-2016)” Destaquei.

5. Ponderando que os procedimentos que apuraram a fraude cartorária nas matrículas de imóveis demandaram tempo e trabalho além da média, não há que se falar em prescrição ou nulidade dos mesmos.

6. Embora a Jurisprudência dos Tribunais Superiores, mais recentemente reconheçam a possibilidade do agravamento, à luz da autotutela da administração, esse deve ser precedido de
prévia ciência
à parte quanto ao novo possível resultado, permitindo assim a garantia da ampla defesa, franqueando ao recorrente se defender de nova imputação, o que não foi observado no caso posto.

7. Sem adentrar ao mérito do ato administrativo, mas em análise recursal, sob a temática do controle legal, não se vislumbra das provas encartadas ao caderno processual, que se tenha garantido à recorrente a ciência ou mesmo a ampla defesa quanto a possibilidade do agravamento da pena no curso de seu recurso administrativo.

8. A não obediência à ampla defesa e o descumprimento da norma cogente é vício suficiente ao reconhecimento da ilegalidade do ato, não sob a ótica meritória, que como anteriormente anunciado, não é possível ao Poder Judiciário influir, mas sim, sob a ótica ao desrespeito ao substantive due process of law.

9. Considerando a necessidade de novo julgamento pelo Conselho da Magistratura, com a observância do devido processo legal substantivo, mostra-se prematura qualquer condenação ou pronunciamento nestes autos a título de indenização, antes de nova apreciação pelo órgão administrativo competente e retro mencionado, pois incerto ainda o resultado da penalidade a ser imposta à recorrente, não havendo que se falar, por ora, em dano na seara material.

10. No caso posto, quanto ao dano moral, tem prevalecido no Supremo Tribunal Federal o entendimento de que a responsabilização não se aplica aos atos do Poder Judiciário, e de que o erro judiciário não ocorre quando a decisão judicial está suficientemente fundamentada e obediente aos pressupostos que a autorizam, e apenas nos casos de dolo, fraude, recusa, omissão ou retardamento injustificado de providências de seu ofício, nos expressos termos do art. 143 do CPC, que não se evidencia no feito.

11. Devido à reforma do julgado, e da parcial procedência, redistribuo a verba de sucumbência no percentual de 80% em favor do apelado, e 20% em favor do apelante.

12. Apelo parcialmente provido.

Parte dispositiva:

PARCIAL PROVIMENTO -
ao recurso de apelação para reformar a sentença, e julgar parcialmente procedente os pedidos iniciais, e anular o procedimento do Conselho da Magistratura, que
incorreu em reformatio in pejus, sem a observância do contraditório, retornando o feito à nova apreciação daquele órgão.

1.4.1.
Do primeiros embargos declaratórios de HELENA COSTA JACARANDÁ e ESTADO DE MATO GROSSO.

Posteriormente, tanto a ora embargante (ID 139441175) quanto o ora embargado (ID 139441176) opuseram embargos de declaração, com as seguintes argumentações:

EMBARGOS OPOSTOS PELA AUTORA (embargante):
Alega omissão no que tange a prescrição, uma vez que todos os processos elencados na inicial, inclusive o PAD que resultou na perda da delegação da embargante já contam com bem mais de de 5 anos, na verdade mais de 10 anos e omissão na análise da aplicação da Lei Federal n. 8.112/90 ao processo administrativo disciplinar, em seu art. 182, parágrafo único: “da revisão do processo não poderá resultar agravamento da penalidade”

EMBARGOS OPOSTOS PELO ESTADO DE MATO GROSSO:
Pretende o acolhimento dos embargos para corrigir o erro de fato, decorrente da possibilidade de agravamento da pena da embargada, conforme prevê o parágrafo único do artigo 195, da Lei Complementar Estadual n.º 04/90, e artigo 81, da Lei Estadual n.º 7.692, de 01.07.2002, não prevê a ciência prévia da parte para manifestar e, em consequência, requer a reforma da sentença para o fim de julgar improcedentes todos os pedidos da embargada

Por unanimidade, ambos os embargos foram acolhidos parcialmente (ID nº 137297673), conforme ementa citada abaixo:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO - ACÓRDÃO QUE ANULOU O PROCEDIMENTO – ILEGALIDADE – OFENSA AO
SUBSTANTIVE DUE PROCESS OF LAW
–
REFORMATIO IN PEJUS
– AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE - EMBARGOS OPOSTOS POR AMBAS AS PARTES – ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE OMISSÃO QUANTO A PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA – DECISÃO CONDENATÓRIA ANULADA QUE NÃO INTERROMPE O PRAZO PRESCRICIONAL – QUASE 16 ANOS SEM JULGAMENTO DEFINITIVO – OFENSA A RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E SEGURANÇA JURÍDICA – DANOS MATERIAIS CARACTERIZADOS – APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – TABELIÃ SUBSTITUTA – EFETIVAÇÃO APÓS A CONSTITUIÇÃO DE 1988 – AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO – TETO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS – REPERCUSSÃO GERAL DO STF - TEMA 779 - DANOS MORAIS – NÃO CONFIGURADOS – LEI N. 9.784/1999 – INAPLICABILIDADE AO CASO – LEGISLAÇÃO LOCAL – ERRO DE FATO EXISTENTE – REDISTRIBUIÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL – PERCENTUAL A SER DEFINIDO EM LIQUIDAÇÃO - OMISSÃO QUANTO A IMPOSSIBILIDADE DO REFORMATIO
IN PEJUS
– PONTO ESCLARECIDO NO ACÓRDÃO – VÍCIO INEXISTENTE - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE – EMBARGOS DE AMBAS AS PARTES ACOLHIDOS EM PARTE, COM EFEITOS INFRINGENTES.

1 - Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão.

2 - Embora no momento do julgamento tenha se reconhecido a ausência da prescrição, diante da
actio nata
, e pelo fato da portaria que determinou a instauração do processo administrativo ser datada em 08/10/2001, sendo a sentença do PAD proferida em 06/10/2006, fato é que, com a anulação do procedimento do Conselho da Magistratura que incorreu no reformatio
in pejus
, a decisão que era causa da interrupção da prescrição, foi extirpada do ordenamento jurídico.

3 - Desse modo, retirado ordenamento jurídico a decisão administrativa, que era causa interruptiva da prescrição, denota-se que o lustro prescricional se efetivou eis que a decisão proferida pelo juiz diretor data de 06/10/2006, e nos encontramos em 2022, ou seja, quase 16 anos sem o julgamento definitivo do recurso interposto pela parte, diante da anulação da decisão do Conselho da Magistratura, forçoso o reconhecimento da prescrição e a ofensa a razoável duração do processo.

4 - Outrossim, admitir a tramitação do processo administrativo por tempo indefinido acaba por violar o princípio constitucional da segurança jurídica.

5 - A jurisprudência do STF firmou o entendimento de que a sentença nula não interrompe o prazo de prescrição penal. (RT 467/446).

6 - Se o E. Tribunal proclamou a nulidade, retirou-lhe todos os efeitos. Em outras palavras, excluiu-a do mundo jurídico, nulidade, como visto, não produz efeito, e, portanto a prescrição não foi interrompida, assistindo razão à embargante nesse ponto

7 - Os substitutos de tabeliães não têm direito adquirido a ser investidos na titularidade do cargo com base no artigo 208 da Constituição Federal de 1967, quando a vacância do cargo tiver ocorrido após a promulgação da Constituição Federal de 1988, data em que o ingresso na atividade notarial e de registro passou a exigir prévia aprovação em concurso público.

8 - O ato invocado pela parte como sendo a de sua titularidade data de 2001, portanto após à vigência da Constituição Republicana de 1988, e pautou-se na anterior, de 1967, não podendo ser conhecido como válido.

9 - O substituto de serventia não tem direito adquirido a ser investido na titularidade quando a vacância do cargo tiver ocorrido após a promulgação da Constituição Federal de 1988, que exige a aprovação em concurso público para ingresso na atividade notarial e de registro

10 - Considerando que a autora era substituta à época, e foi efetivada após a Constituição de 1988 (2001- doc de id n. 6332280), e sem concurso, essa não faz jus à reintegração ao cargo, que se encontra atualmente provido, conforme consulta ao site da Justiça Aberta do Conselho Nacional de Justiça.

11- Quanto aos valores mensais da indenização, embora a recorrente tenha trazido, em tese, à arrecadação do cartório, e com base nesse espelhado o seu pedido indenizatório, em se tratando de interino/substituto, em sede de Repercussão Geral, RE 808202, Tema 779, o Supremo Tribunal Federal impôs limitação ao teto constitucional dos servidores públicos.

12- No caso posto, quanto ao dano moral, tem prevalecido no Supremo Tribunal Federal o entendimento de que a responsabilização não se aplica aos atos do Poder Judiciário, e de que o erro judiciário não ocorre quando a decisão judicial está suficientemente fundamentada e obediente aos pressupostos que a autorizam, e apenas nos casos de dolo, fraude, recusa, omissão ou retardamento injustificado de providências de seu ofício, nos expressos termos do art. 143 do CPC, que não se evidencia no feito.

13 - Devido a reforma do julgado, e da parcial procedência, redistribuo a verba de sucumbência no percentual de 80% em favor da apelante, e 20% em favor do apelado, cujo montante será estabelecido quando da liquidação, a teor do que dispõe o artigo 85, § 4º, inciso II do CPC.

14 – Verifica-se, pois, que, uma vez obedecido o princípio da fundamentação, não havendo que se falar em omissão ou obscuridade no acordão, a conclusão que se chega é que a insurgência tanto de um quanto de outro embargante, claramente, diz respeito à irresignação sobre a conclusão do julgado, não autorizando, portanto, o manejo dos embargos declaratórios, que é um recurso vinculado em razão da sua específica função integrativa do acórdão, tendo como limitação corrigir os possíveis vícios de obscuridade, omissão, contradição ou mesmo corrigir erro material.

15 - Em tendo havido erro de fato quando do exame dos autos, há que se acolher os embargos de declaração opostos contra o acórdão, de modo a que seja sanado o erro verificado.

16 - A falta de prequestionamento explícito não prejudica o exame do recurso especial ou extraordinário, segundo se extrai do texto do art. 1.025 do Código de Processo Civil.

Assim ficou a parte dispositiva do acórdão:

Rejeitou os aclaratórios interpostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO, e MATO GROSSO, e acolheu parcialmente os aclaratórios opostos por HELENA COSTA JACARANDÁ, sanando a omissão para reconhecer a prescrição intercorrente da pretensão punitiva estatal, e imprimir efeitos infringentes para dar PROVIMENTO PARCIAL ao recurso de apelação interposto pela recorrente para reformar a sentença, e julgar parcialmente procedente os pedidos iniciais, e:

- Determinar sejam excluídas as anotações nos registros públicos referente a penalidade decorrente da decisão do Conselho da Magistratura que incorreu em reformatio in pejus;

- Condenar o ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento de indenização por danos materiais, a serem estabelecidos em liquidação de sentença, levando em conta o período desde do afastamento, até o provimento definitivo da serventia, excluído o período de 90 dias da penalidade administrativa aplicada, e sendo que remuneração mensal, terá por baliza o teto remuneratório de cada período do art. 37, inciso XI, da Carta da República, nos termos do Tema 779 do STF;

1.4.2.
Dos segundos embargos declaratórios de HELENA COSTA JACARANDÁ e ESTADO DE MATO GROSSO.

Em sequência, foram opostos, contra o Acórdão acima, segundos embargos de declaração tanto pela ora recorrente (ID 138384180), quanto pelo ora recorrido (ID 139441176), com as seguintes argumentações:

EMBARGOS OPOSTOS PELA AUTORA:
Pretende acolhimento dos efeitos da modulação implementada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 808.202, e fixar o termo inicial do teto remuneratório em 31 de agosto de 2020.

EMBARGOS DO ESTADO DE MATO GROSSO:
Pretende o acolhimento dos embargos para corrigir o erro de fato, decorrente da possibilidade de agravamento da pena da embargada, conforme prevê o parágrafo único do artigo 195, da Lei Complementar Estadual n.º 04/90, e artigo 81, da Lei Estadual n.º 7.692, de 01.07.2002, não prevê a ciência prévia da parte para manifestar e, alternativamente, pretende o reconhecimento da prescrição punitiva, com o retorno do processo administrativo ao Conselho de Magistratura para que profira nova decisão, julgando prejudicado os demais pedidos da embargada.

Após questão de ordem suscitada pela ora embargante (ID 149827196), foi determinada a suspensão do julgamento, nos termos do art. 942 do CPC, por se tratar de decisão inicial não unânime (ID 150140182).

Mediante a aplicação da técnica de extensão de julgamento, os embargos de declaração, opostos pelo Estado de Mato Grosso, foram acolhidos por maioria, e, por igual quórum, os opostos pela ora embargante, também por maioria, foram considerados prejudicados, conforme ementa do Acórdão supracitado (ID nº 165088682) e sua parte Dispositiva:

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO DE FATO – APLICAÇÃO DO ART. 209, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 04/90, ALÉM DA INCIDÊNCIA DO SEU ART. 195, PARÁGRAFO ÚNICO – EM SE TRATANDO DE JULGAMENTO ADMINISTRATIVO, COM AMPLA DEVOLUÇÃO DA MATÉRIA AO ÓRGÃO AD QUEM, É PLENAMENTE POSSÍVEL O AGRAVAMENTO DA PENALIDADE – NO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PODE SER AGRAVADA A PENA APLICADA NA INSTÂNCIA INFERIOR, SEM QUE ISSO CONFIGURE REFORMATIO IN PEJUS.

1. Em se tratando de julgamento administrativo, com ampla devolução da matéria ao órgão ad quem, é plenamente possível o agravamento da penalidade, conforme estabelece o art. 195, parágrafo único, da Lei Complementar nº 04/90.

2. No interesse da Administração Pública pode ser agravada a pena aplicada na instância inferior, sem que isso configure reformatio in pejus.

PARTE DISPOSITIVA:
DEU PROVIMENTO aos Embargos de Declaração interposto pelo Estado de Mato Grosso, para julgar improcedentes os pedidos formulados no Recurso de Apelação, mantendo a sentença recorrida em seus próprios e jurídicos fundamentos e JULGOU PREJUDICADO os Embargos de Declaração da autora.

1.4.3.
Dos terceiros embargos propostos por Helena Costa Jacarandá.

É perante esta última decisão que foram opostos os presentes embargos de declaração, por Helena Costa Jacarandá, onde se alega a existência de omissão por ausência de exame quanto ao princípio da
non reformatio in pejus
no processo administrativo disciplinar; a artigos da LC nº 04/1990 e à inaplicabilidade da Lei nº 7.692/2002, bem como por violação de normas federais e contrariedade à jurisprudência pelo Acórdão embargado.

Ao final, postula o provimento dos embargos e o afastamento da aplicação da Lei nº 7.692/2002 ao processo administrativo disciplinar.

2. Da apreciação meritória dos terceiros embargos declaratórios.

Após breve descrição do histórico processual, passo ao exame do mérito deste recurso.

Pois bem. Do cotejo dos autos, constato que, de fato, o Acórdão embargado deixou de se manifestar expressamente sobre a inaplicabilidade da Lei Complementar n.º 7.692/2002 aos procedimentos administrativos disciplinares, arguida pela ora Embargante em suas contrarrazões (ID 141516691, p. 3-5) aos embargos declaratórios do Estado de Mato Grosso (ID 139441176).

Além disso, com a devida vênia ao entendimento exarado pelos doutos julgadores na extensão da técnica de julgamento com base no art. 942 do CPC, a meu juízo, o referido Acórdão, partiu de premissa equivocada ao permitir o agravamento da penalidade imposta à Embargante em seu próprio recurso administrativo, com base no art. 195, parágrafo único (repetido no art. 101 da LC nº 207/2004), afastando a vedação do art. 209, parágrafo único, ambos da LC n.º 04/1990, visto que, no presente caso, restou patente a afronta ao princípio
non reformatio in pejus
.

Explico. Conforme constou do voto vencedor do Acórdão embargado, o eminente Relator identificou como
“erros de fato”
a serem sanados justamente essas duas premissas:

“(...) i) impossibilidade de se agravar a pena no âmbito administrativo, por força do art. 209, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 04/90; ii) não incidência do art. 195 da Lei Complementar Estadual nº 04/90 no âmbito recursal. (...)”. (ID. 144835189)

Os referidos artigos da Lei Complementar n.º 04/1990 - Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta, Autarquias e Fundações Públicas do Estado de Mato Grosso dispõem que:

Art. 195. O julgamento acatará o relatório da comissão, salvo quando contrário às provas dos autos.

Parágrafo único. Quando o relatório da comissão
contrariar as provas dos autos
, a autoridade julgadora poderá, motivadamente,
agravar a penalidade proposta
, abrandá-la, ou isentar o funcionário de responsabilidade.” (g.n.)

(...)

“Art. 209. Julgada procedente a revisão, será declarada sem efeito a penalidade aplicada, restabelecendo-se todos os direitos do servidor, exceto em relação à destituição de cargo em comissão que será convertida em exoneração.

Parágrafo único.
Da revisão do processo não poderá resultar agravamento de penalidade
. [Grifado]

Da simples leitura destes dispositivos, vê-se que o legislador cuidou de preservar o princípio da proibição da
reformatio in pejus
, sendo a possibilidade de agravamento da penalidade excepcionada especificamente para a hipótese em que
o relatório da comissão contrarie as provas dos autos
, o que, à toda evidência, não ocorreu no caso
sub judice
.

Entretanto, para corroborar a aplicação da exceção prevista no art. 195, parágrafo único e afastar a vedação constante no parágrafo único do art. 209, acima transcritos, o Acórdão embargado se valeu dos artigos 81 e 82 da Lei Estadual n.º 7.692/2002, que assim dispõem:

Art. 81. O órgão competente para decidir o recurso
poderá confirmar, modificar, anular ou revogar, total ou parcialmente
, a decisão recorrida,
se a matéria for de sua competência
.

Art. 82. A decisão de recurso
não poderá
, no mesmo procedimento, agravar a restrição produzida pelo ato ao interesse do recorrente
,
salvo em casos de invalidação
.” [Grifado]

E aqui reside a insurgência da Embargante, que suscita a inaplicabilidade da Lei Estadual n.º 7.692/2002, visto que
“
ela não regula o processo administrativo contra o servidor. E muito menos o processo disciplinar, punitivo, ao qual se aplicam os princípios do processo penal e, em particular, o princípio da non reformatio in pejus
”
.

De fato,
razão lhe assiste.
A Lei Estadual n.º 7.692/2002, que
“
Regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual
”
, de acordo com seu art. 1º, se limita aos
“
atos e procedimentos administrativos da Administração Pública centralizada e descentralizada do Estado de Mato Grosso,
que não tenham disciplina legal específica
”
, sendo certo que tal regulação se refere aos
atos de seus administrados

“
perante a Administração Pública Estadual
”
, conforme os arts. 6º e 7º,
e não de seus servidores
, para o que há legislação específica, o que é incontroverso tratar-se da Lei Complementar n.º 04/1990 (Estatuto dos Servidores Públicos), bem como da Lei Complementar n.º 207/2004 (Código Disciplinar do Servidor Público Civil do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso).

Impende ressaltar ainda que não existem lacunas na LC n.º 04/1990 ou na LC n.º 207/2004, no que tange à vedação da
reformatio in pejus
, razão pela qual não se mostra adequada a aplicabilidade subsidiária ou por analogia da Lei Estadual n.º 7.692/2002, para o fim de se agravar a penalidade imposta à Embargante no julgamento de seu próprio recurso administrativo, não podendo o Poder Judiciário, sob o pretexto de dar legalidade ao agravamento da pena, inserir, no âmbito do procedimento administrativo disciplinar, regra não prevista nesta legislação específica.

Não bastasse isso, como já adiantado, em verdade, a própria redação dos dispositivos legais não dá margem a outra interpretação que não a da vedação à
reformatio in pejus
, pois, a despeito da discussão travada pelas partes sobre o cabimento de recurso administrativo em processos administrativos disciplinares, conforme arts. 134 a 138 da LC n.º 04/1990, ou se seria cabível apenas pedido de revisão, nos termos dos arts. 170 a 209 do mesmo Estatuto, é fato que a situação posta nos autos
não se enquadra em nenhuma das exceções
previstas nos dispositivos citados no Acórdão embargado para justificar o afastamento da proibição de agravamento da pena.

Em outras palavras, no julgamento do Recurso Contra Decisão de Juiz n.º 5/2006 pelo Conselho da Magistratura deste Sodalício, que é objeto da presente ação anulatória, não foi declarada nenhuma
contrariedade às provas
produzidas nos autos (parágrafo único do art. 195 da LC n.º 04/1990 c/c o art. 101 da LC nº 207/2004), tampouco que tenha havido a
invalidação
da decisão (art. 82 da Lei Estadual n.º 7.692/2002).

Ao contrário, o referido Acórdão do Conselho da Magistratura afastou as preliminares de
“
ILEGITIMIDADE DE PARTE
”
,

“
CERCEAMENTO DE DEFESA
”
,

“
INFRAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL
”

e de

“
PRESCRIÇÃO
”
, desprovendo o Recurso da Tabeliã Embargante e
mantendo a decisão condenatória
do Juiz Diretor do Foro da Comarca de Barra do Garças/MT,
modificando-a apenas em relação à pena aplicada
, impondo-lhe, de ofício, a perda da delegação prevista no art. 32, IV, da Lei n.º 8.935/1994, conforme se vê dos seguintes trechos destacados do mérito do voto,
verbis
:

[...]
Restou demonstrado nos autos
que a recorrente, apesar de deter em suas mãos as matrículas duplicadas, em nenhum momento encaminhou-as à Diretoria do Foro da Comarca de Barra do Garças, para que fossem sanadas as irregularidades
.

[...]

Fatos de tal monta não autorizam conter a sanção na mera suspensão das funções, devendo alcançar a
perda da delegação
, prevista no artigo 32, IV, da Lei 8.935/94,
razão pela qual improvejo o recurso
e aplico à recorrente a pena acima referida
.

Via de conseqüência, com fundamento no artigo 35, § 1º, do mencionado diploma legal, determino a imediata suspensão da tabeliã do exercício de suas funções até o trânsito final desta decisão, bem como de seus substitutos, determinando que seja oficiado ao Juiz Diretor do Foro da Comarca de Barra do Garças para que, se for o caso e ao seu prudente arbitrio, designe interventor, por ser da conveniência dos serviços, consoante o art. 36, § 1º, parte final, da Lei nº 8.935/94. [...]. (id. 6332287, pp. 2/8 e id. 6332295, pp. 1/4) [Grifado]

O referido Acórdão restou assim ementado:

PROCESSO ADMINISTRATIVO - IRREGULARIDADES EM MATRÍCULAS DE IMÓVEIS - TABELIÃ SUBSTITUTA - RESPONSABILIDADE - PERDA DE DELEGAÇÃO - CABIMENTO. I - Estando o tabelião titular regularmente afastado da Serventia, compete à Substituta zelar pela correta escrituração no Cartório. II - A existência de irregularidades em matrículas de registros de imóveis, perdurando ao longo dos anos, enseja a responsabilização do tabelião. III - No interesse da administração pública, pode ser agravada a pena aplicada na instância inferior, não sendo vedada a “reformatio in pejus”. (TJMT. Recurso Contra Decisão de Juiz n.º 05/2006 (Ident. 50.090), Comarca de Barra do Garças, Conselho da Magistratura, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri, j. 08/05/2007, DJe 02/07/2007).

De acordo com a doutrina de Eugênio Pacelli de Oliveira, citada inclusive pelo Min. Edson Fachin da Suprema Corte no julgamento da Rcl 50256 ED-AgR (j. 28/06/2022, p. 29/06/2022):

[o] que vem expresso no art. 617 do CPP, relativamente ao recurso de apelação
é também aplicável a todas as modalidades de impugnações recursais
, constituindo o relevante princípio da
proibição da reformatio in pejus
. (
in
Curso de Processo Penal. 9ª ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008, p. 669) (g.n.)

Logo, é flagrante a violação ao princípio da personalidade (ou da pessoalidade) dos recursos, que determina que a irresignação só pode beneficiar aquele que recorreu, o que, por outro lado, proíbe que o recorrente tenha sua situação agravada no julgamento de seu próprio recurso, como ocorreu no caso
sub judice
.

Ou seja, em essência, não importa se a matéria será reapreciada por uma comissão revisora, instância superior, por Órgão colegiado ou pelo mesmo juízo: quando o recurso é exclusivo da parte apenada, a
mens legis
consagrada no art. 617 do CPP e no princípio da personalidade dos recursos é a que veda a modificação em desfavor de quem recorre, de modo a piorar sua situação.

Resta, portanto, evidente o erro de premissa fática constante no Acórdão embargado, pela inaplicabilidade da Lei Estadual n.º 7.692/2002 para corroborar a exceção prevista no art. 195, parágrafo único, da LC n.º 04/1990, tanto pela inexistência de lacuna a ensejar sua aplicação subsidiária, quanto pela própria literalidade da vedação à
reformatio in pejus
prevista no parágrafo único do art. 209, daquele Estatuto de Servidores, cujas hipóteses de exceção à regra não se enquadram em nenhuma das situações postas nos autos.

Assim, reconhecendo a omissão e o erro de premissa da decisão colegiada embargada em relação aos aspectos acima destacados, a atribuição de efeitos infringentes ao Recurso ora interposto é medida que se impõe, uma vez que, ao sanar os equívocos apontados, faz-se necessária a alteração do
decisum
para afastar a
reformatio in pejus
por ele implementada, mantendo, por conseguinte, o Acórdão que julgou os primeiros Embargos de Declaração do Recurso de Apelação (ID. 137297673),
sem prejuízo da apreciação dos Embargos de Declaração desta Embargante
(id. 138384180), quanto à aplicação dos efeitos da modulação da Suprema Corte no RE 808.202 (Tema n.º 779/STF),
prejudicados no julgamento do Acórdão embargado, que ora passo a analisar
.

Pretende a Embargante, com os segundos Embargos opostos em ID 138384180
, a modificação do Acórdão visto em ID. 137297673, de relatoria do Dr. Gilberto Lopes Bussiki, que, aderindo aos fundamentos do voto vista da Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, após a aplicação da técnica de extensão de julgamento, por maioria, acolheu em parte ambos os Declaratórios interpostos, nos seguintes termos:

[...] Ante o exposto, peço vênia ao douto Relator para divergir parcialmente de seu voto, de forma a
ACOLHER EM PARTE
ambos os embargos de declaração, a fim de corrigir erro de fato, no que tange à incidência ao caso, da Lei Federal n. 9.784/99, e aplicando as disposições do parágrafo único do art. 209 da Lei Estadual n. 04/1990, afastar a possibilidade de reformatio in pejus em sede recursal e, diante da referida correção, DAR PARCIAL recurso de apelação interposto pela recorrente Helena Costa Jacarandá para reformar a sentença, e julgar parcialmente procedente os pedidos iniciais, e:

- Determinar sejam excluídas as anotações nos registros públicos referente a penalidade decorrente da decisão do Conselho da Magistratura que incorreu em reformatio in pejus;

- Condenar o ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento de indenização por danos materiais, a serem estabelecidos em liquidação de sentença, levando em conta o período desde do afastamento, até o provimento definitivo da serventia, excluído o período de 90 dias da penalidade administrativa aplicada, e sendo que remuneração mensal, terá por baliza o teto remuneratório de cada período do art. 37, inciso XI, da Carta da República, nos termos do
Tema 779 do STF
;

- Quanto aos índices de correção, fica estabelecida a baliza emanada nos Temas 810/STF e 905 do STJ.

- Devido a reforma do julgado, e da parcial procedência, redistribuo a verba de sucumbência no percentual de 80% em favor da apelante, e 20% em favor do apelado, cujo montante será estabelecido quando da liquidação, a teor do que dispõe o artigo 85, § 4º, inciso II do CPC. (...)” (id. 137297673) [Grifado]

A seguir, cito a ementa do Acórdão que julgou os primeiros Embargos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO - ACÓRDÃO QUE ANULOU O PROCEDIMENTO - ILEGALIDADE - OFENSA AO SUBSTANTIVE DUE PROCESS OF LAW - REFORMATIO IN PEJUS - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE - EMBARGOS OPOSTOS POR AMBAS AS PARTES - ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE OMISSÃO QUANTO A PRESCRIÇÃO - OCORRÊNCIA - DECISÃO CONDENATÓRIA ANULADA QUE NÃO INTERROMPE O PRAZO PRESCRICIONAL - QUASE 16 ANOS SEM JULGAMENTO DEFINITIVO - OFENSA A RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E SEGURANÇA JURÍDICA - DANOS MATERIAIS CARACTERIZADOS - APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - TABELIÃ SUBSTITUTA - EFETIVAÇÃO APÓS A CONSTITUIÇÃO DE 1988 - AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO -
TETO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS - REPERCUSSÃO GERAL DO STF - TEMA 779
- DANOS MORAIS - NÃO CONFIGURADOS - LEI N. 9.784/1999 - INAPLICABILIDADE AO CASO - LEGISLAÇÃO LOCAL - ERRO DE FATO EXISTENTE - REDISTRIBUIÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL - PERCENTUAL A SER DEFINIDO EM LIQUIDAÇÃO - OMISSÃO QUANTO A IMPOSSIBILIDADE DO REFORMATIO IN PEJUS - PONTO ESCLARECIDO NO ACÓRDÃO - VÍCIO INEXISTENTE - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - INVIABILIDADE - EMBARGOS DE AMBAS AS PARTES ACOLHIDOS EM PARTE, COM EFEITOS INFRINGENTES. 1 - Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão. 2 - Embora no momento do julgamento tenha se reconhecido a ausência da prescrição, diante da actio nata, e pelo fato da portaria que determinou a instauração do processo administrativo ser datada em 08/10/2001, sendo a sentença do PAD proferida em 06/10/2006, fato é que, com a anulação do procedimento do Conselho da Magistratura que incorreu no reformatio in pejus, a decisão que era causa da interrupção da prescrição, foi extirpada do ordenamento jurídico. 3 -Desse modo, retirado ordenamento jurídico a decisão administrativa, que era causa interruptiva da prescrição, denota-se que o lustro prescricional se efetivou eis que a decisão proferida pelo juiz diretor data de 06/10/2006, e nos encontramos em 2022, ou seja, quase 16 anos sem o julgamento definitivo do recurso interposto pela parte, diante da anulação da decisão do Conselho da Magistratura, forçoso o reconhecimento da prescrição e a ofensa a razoável duração do processo. 4 - Outrossim, admitir a tramitação do processo administrativo por tempo indefinido acaba por violar o princípio constitucional da segurança jurídica. 5 - A jurisprudência do STF firmou o entendimento de que a sentença nula não interrompe o prazo de prescrição penal. (RT 467/446). 6 - Se o E. Tribunal proclamou a nulidade, retirou-lhe todos os efeitos. Em outras palavras, excluiu-a do mundo jurídico, nulidade, como visto, não produz efeito, e, portanto a prescrição não foi interrompida, assistindo razão à embargante nesse ponto. 7 - Os substitutos de tabeliães não têm direito adquirido a ser investidos na titularidade do cargo com base no artigo 208 da Constituição Federal de 1967, quando a vacância do cargo tiver ocorrido após a promulgação da Constituição Federal de 1988, data em que o ingresso na atividade notarial e de registro passou a exigir prévia aprovação em concurso público. 8 - O ato invocado pela parte como sendo a de sua titularidade data de 2001, portanto após à vigência da Constituição Republicana de 1988, e pautou-se na anterior, de 1967, não podendo ser conhecido como válido. 9 - O substituto de serventia não tem direito adquirido a ser investido na titularidade quando a vacância do cargo tiver ocorrido após a promulgação da Constituição Federal de 1988, que exige a aprovação em concurso público para ingresso na atividade notarial e de registro. 10 - Considerando que a autora era substituta à época, e foi efetivada após a Constituição de 1988 (2001- doc de id n. 6332280), e sem concurso, essa não faz jus à reintegração ao cargo, que se encontra atualmente provido, conforme consulta ao site da Justiça Aberta do Conselho Nacional de Justiça.
11- Quanto aos valores mensais da indenização, embora a recorrente tenha trazido, em tese, à arrecadação do cartório, e com base nesse espelhado o seu pedido indenizatório, em se tratando de interino/substituto, em sede de
Repercussão Geral, RE 808202, Tema 779, o Supremo Tribunal Federal impôs limitação ao teto constitucional dos servidores públicos
. 12- No caso posto, quanto ao dano moral, tem prevalecido no Supremo Tribunal Federal o entendimento de que a responsabilização não se aplica aos atos do Poder Judiciário, e de que o erro judiciário não ocorre quando a decisão judicial está suficientemente fundamentada e obediente aos pressupostos que a autorizam, e apenas nos casos de dolo, fraude, recusa, omissão ou retardamento injustificado de providências de seu ofício, nos expressos termos do art. 143 do CPC, que não se evidencia no feito. 13 - Devido a reforma do julgado, e da parcial procedência, redistribuo a verba de sucumbência no percentual de 80% em favor da apelante, e 20% em favor do apelado, cujo montante será estabelecido quando da liquidação, a teor do que dispõe o artigo 85, § 4º, inciso II do CPC. 14 - Verifica-se, pois, que, uma vez obedecido o princípio da fundamentação, não havendo que se falar em omissão ou obscuridade no acordão, a conclusão que se chega é que a insurgência tanto de um quanto de outro embargante, claramente, diz respeito à irresignação sobre a conclusão do julgado, não autorizando, portanto, o manejo dos embargos declaratórios, que é um recurso vinculado em razão da sua específica função integrativa do acórdão, tendo como limitação corrigir os possíveis vícios de obscuridade, omissão, contradição ou mesmo corrigir erro material. 15 - Em tendo havido erro de fato quando do exame dos autos, há que se acolher os embargos de declaração opostos contra o acórdão, de modo a que seja sanado o erro verificado. 16 - A falta de prequestionamento explícito não prejudica o exame do recurso especial ou extraordinário, segundo se extrai do texto do art. 1.025 do Código de Processo Civil.” (TJMT. N.U 0002340-44.2008.8.11.0004, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Dr.
Gilberto Lopes Bussiki
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 12/07/2022, DJe 02/08/2022) [Grifado]

Em suas razões, a Embargante pretende que sejam aplicados, ao caso, os efeitos da modulação implementada pelo STF no julgamento do RE 808.202, fixando o termo inicial do teto remuneratório em 31/08/2020.

De fato, os Declaratórios merecem acolhimento também neste ponto, em virtude do fato superveniente ocorrido, qual seja, o julgamento pela Suprema Corte dos segundos Embargos de Declaração no RE 808.202/RS (Tema n.º 779 do STF), em sessão virtual ocorrida entre 03/06 a 10/06/2022, em que restou decidido que:

[...] O Tribunal, por unanimidade, acolheu os embargos de declaração para esclarecer que a modulação dos efeitos da decisão:
(i) alcança somente os valores excedentes ao teto constitucional efetivamente recebidos pelos substitutos ou interinos até 21/8/20 que não tenham sido repetidos
; (ii) relativamente aos casos nos quais já se aplicou o teto constitucional em período anterior a essa data, não determina que devem ser pagos aos substitutos ou interinos os valores excedentes que esses não receberam até então; (iii) não impõe o desfazimento de eventual repetição de valores excedentes já realizada pelos substitutos ou interinos. Tudo nos termos do voto do Relator. O Ministro Edson Fachin acompanhou o Relator com ressalvas. Plenário, Sessão Virtual de 3.6.2022 a 10.6.2022.” (STF. Tema n.º 779.
Leading case
: RE 808.202 ED-segundos-ED, Relator: Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 13/06/2022, Processo Eletrônico DJe-156, d. 05/08/2022, p. 08/08/2022) [Grifado]

Assim,
os segundos Embargos devem ser acolhidos, para o fim de integrar ao julgado, quanto à limitação ao teto constitucional imposta pelo STF no julgamento do RE 808.202
, que culminou na edição de seu Tema n.º 779, a necessidade de observância da modulação dos efeitos da referida decisão, esclarecendo que a mesma
“
(i) alcança somente os valores excedentes ao teto constitucional efetivamente recebidos pelos substitutos ou pelos interinos até 21/8/2020 que não tenham sido repetidos
”
.

Por fim, fica a embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

Ante o exposto,
ACOLHO
os presentes Embargos de Declaração (ID 166490653) e os segundos Embargos de Declaração (ID 138384180), ambos interpostos por
HELENA COSTA JACARANDÁ
, atribuindo-lhes efeitos infringentes para sanar a omissão e a premissa equivocada constantes do Acórdão Embargado, afastando a aplicação da Lei Estadual n.º 7.692/2002 e a
reformatio in pejus
implementada por aquele
decisum
(ID 165088682), mantendo, por conseguinte, o Acórdão que julgou os primeiros Embargos de Declaração do Recurso de Apelação (ID 137297673), passando a integrar àquele julgado a necessidade de observância da modulação dos efeitos imposta pelo STF no julgamento do EDcl no RE 808.202 (Tema n.º 779), esclarecendo que a mesma
“
(i) alcança somente os valores excedentes ao teto constitucional efetivamente recebidos pelos substitutos ou pelos interinos até 21/8/2020 que não tenham sido repetidos
”
.

É como voto.”

1.

ERROS DE FATO

A.

Prevenção do Dr.
Gilberto Lopes Bussiki

Inicialmente, o Embargante afirma que não foi respeitada a prevenção do Dr.
Gilberto Lopes Bussiki para processar e julgar os Embargos de Declaração que deram ensejo a prolação da decisão que agora está sendo embargada.

Relata que em 2020 o processo foi distribuído ao Dr. Gilberto Lopes Bussiki, tendo em vista que era o relator nato dos processos que compunham o acervo da Desembargadora Maria Erotides Kneip da 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, convocado em dezembro de 2019 para atuar perante a Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo.

Na oportunidade, informa que este foi o relator do acórdão do recurso de apelação, bem como dos primeiros embargos interposto por ambas as partes, e que foram parcialmente acolhidos, conduto, em razão do término de sua convocação, os autos foram redistribuídos, momento, inclusive, que passou a ser julgado pela técnica do art. 942 do CPC.

Neste novo cenário, o Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Júnior foi o relator do julgamento do segundo par de embargos de declaração e, novamente diante do término da convocação do magistrado, os autos foram redistribuídos, desta vez para a Desa. Graciema e, redistribuição seguinte, para este Desembargador relator.

O Embargante defende que os autos não poderiam ter sido redistribuídos para a Desa. Graciema, muito menos para este Desembargador, uma vez que a Portaria TJ/MT/PRES nº 201, de 02 de fevereiro de 2023 que estabeleceu a Desa. Graciema como relatora dos processos que compõe o acervo da Desa. Maria Erotides Kneip, também convocou novamente o Dr. Gilberto Lopes Bussiki para compor a Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, sendo este o relator prevento do presente feito.

Diante destas razões, defende que os autos devem ser novamente redistribuídos, desta vez ao Dr. Gilberto Lopes Bussiki para ser reanalisados os Embargos de Declaração que deram ensejo à decisão agora atacada.

Pois bem.

Tenho que tais afirmações não mereçam amparo.

Isso porque, quando o processo é distribuído vincula-se os autos à cadeira de julgamento e será prevento do processo o julgador que receber a distribuição. No caso em voga, a única prevenção que pode ser reconhecida é de que os autos pertencem a cadeira de julgamento da Desa. Maria Erotides Kneip.

Os autos foram distribuídos ao Dr. Gilberto Lopes Bussiki por força da criação das Câmaras Temporárias de Direito Público para atuar em convocação, fato que, ao final da convocação, não está mais apto para jurisdicionar nos referidos processos.

Isso é o que dispõe o art. 80, §14 do Regimento Interno deste Tribunal:

Art.80.[...]

§ 14 -
O Juiz de Direito convocado para jurisdicionar no Tribunal receberá o acervo dos processos distribuídos na cadeira que tomou assento, enquanto perdurar a convocação
, salvo as exceções previstas neste regimento. (Acrescido pela E.R. n.º 050/2022-OE)

Por sua vez, a convocação dada pela Portaria TJ/MT/PRES nº 201, de 02 de fevereiro de 2023, designou o Dr. Gilberto Lopes Bussiki para atuar como relator nato dos processos que compõe o acervo dos Desembargadores José Zuquim Nogueira, Luiz Carlos da Costa e Mário Roberto Kono de Oliveira, enquanto os processos do acervo da cadeira da Desa. Maria Erotides Kneip passaram a ser de jurisdição da Desa. Graciema Ribeiro de Caravellas que, por sua vez, passou o presente processo para a minha relatoria por força da Portaria TJMT/PRES N. 32 de 1 de janeiro de 2024.

Não há quaisquer irregularidades nas convocações e designações realizadas pelas portarias acima capazes de gerar nulidade no julgamento realizado em ID. 212069695.

De outro giro, há de se chamar atenção para o fato do Dr. Gilberto Lopes Bussiki ter sido novamente convocado em fevereiro de 2023 para atuar na Câmara Temporária e somente agora, junho de 2024, o Estado de Mato Grosso, por meio de Embargos de Declaração, quer fazer emplacar uma nulidade de julgamento por suposta prevenção.

Não há outra denominação senão a famosa nulidade de algibeira. Importa ressaltar que o julgamento do segundo par embargos de declaração se deu em abril de 2023 pelo Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Júnior, conforme se encontra o acórdão em ID. 165088682.

Naquela oportunidade, os Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso foram acolhidos e, curiosamente, nada se impugnou a respeito da relatoria do Dr. Gerardo para o julgamento, mas somente o faz quando, neste novo julgamento, os Embargos da Helena Costa Jacarandá foram acolhidos.

Posto isso, indefiro o pedido de reconhecimento de prevenção dos autos ao Dr. Gilberto Lopes Bussiki.

B.

Inaplicabilidade do art. 209, parágrafo único da Lei Complementar 04/90

O Apelante replica novamente os mesmos argumentos já trazidos no processo por meio das contrarrazões de Id. 118270456, nos Embargos de Declaração de Id. 139441175, nas contrarrazões de Id. 168404665 e agora novamente nestes Embargos.

Em todas as oportunidades de julgamento este tópico foi enfrentado, o que não seria diferente na decisão embargada que citou o referido artigo 11 vezes no julgamento, certamente não há omissão sobre o dispositivo legal.

Sobre o referido dispositivo, assim aplicou o entendimento unânime no julgamento da decisão alvo destes embargos:

[...] Resta, portanto, evidente o erro de premissa fática constante no Acórdão embargado, pela inaplicabilidade da Lei Estadual n.º 7.692/2002 para corroborar a exceção prevista no art. 195, parágrafo único, da LC n.º 04/1990, tanto pela inexistência de lacuna a ensejar sua aplicação subsidiária, quanto pela própria literalidade da vedação à
reformatio in pejus
prevista no parágrafo único do art. 209, daquele Estatuto de Servidores, cujas hipóteses de exceção à regra não se enquadram em nenhuma das situações postas nos autos. [...]

Claramente se verifica que o entendimento aplicado de forma unânime pela técnica de julgamento foi de aplicação do art. 209 da Lei Complementar 04/90 ao presente caso, portanto, não se trata de erro de fato como afirma o Embargante, mas de nítida tentativa de rediscussão do mérito da ação pela quarta vez.

C.

Da decisão do Conselho da Magistratura

O Embargante ventila argumentos acerca de suposto erro de fato sobre a decisão do Conselho da Magistratura que, ao contrário do que posto no acórdão, teria decidido que a pena aplicada pelo juízo singular era manifestamente desproporcional à gravidade dos fatos.

Contudo, é exatamente isso que o acórdão embargado expressa.

Vejamos:

“[...] Em outras palavras, no julgamento do Recurso Contra Decisão de Juiz n.º 5/2006 pelo Conselho da Magistratura deste Sodalício, que é objeto da presente ação anulatória, não foi declarada nenhuma
contrariedade às provas
produzidas nos autos (parágrafo único do art. 195 da LC n.º 04/1990 c/c o art. 101 da LC nº 207/2004), tampouco que tenha havido a
invalidação
da decisão (art. 82 da Lei Estadual n.º 7.692/2002).

Ao contrário, o referido Acórdão do Conselho da Magistratura afastou as preliminares de
“
ILEGITIMIDADE DE PARTE
”
,

“
CERCEAMENTO DE DEFESA
”
,

“
INFRAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL
”

e de

“
PRESCRIÇÃO
”
, desprovendo o Recurso da Tabeliã Embargante e
mantendo a decisão condenatória
do Juiz Diretor do Foro da Comarca de Barra do Garças/MT,
modificando-a apenas em relação à pena aplicada
, impondo-lhe, de ofício, a perda da delegação prevista no art. 32, IV, da Lei n.º 8.935/1994, conforme se vê dos seguintes trechos destacados do mérito do voto,
verbis
:

[...]
Restou demonstrado nos autos
que a recorrente, apesar de deter em suas mãos as matrículas duplicadas, em nenhum momento encaminhou-as à Diretoria do Foro da Comarca de Barra do Garças, para que fossem sanadas as irregularidades
.

[...]

Fatos de tal monta não autorizam conter a sanção na mera suspensão das funções, devendo alcançar a
perda da delegação
, prevista no artigo 32, IV, da Lei 8.935/94,
razão pela qual improvejo o recurso
e aplico à recorrente a pena acima referida
.

Via de conseqüência, com fundamento no artigo 35, § 1º, do mencionado diploma legal, determino a imediata suspensão da tabeliã do exercício de suas funções até o trânsito final desta decisão, bem como de seus substitutos, determinando que seja oficiado ao Juiz Diretor do Foro da Comarca de Barra do Garças para que, se for o caso e ao seu prudente arbitrio, designe interventor, por ser da conveniência dos serviços, consoante o art. 36, § 1º, parte final, da Lei nº 8.935/94. [...]. (id. 6332287, pp. 2/8 e id. 6332295, pp. 1/4) [Grifado] [...]”

Uma simples leitura segura da decisão embargada seria possível perceber que a ausência de declaração na decisão do Conselho da Magistratura se deu sobre a contrariedade às provas produzidas, deixando claro que a modificação aplicada naquela decisão se deu somente em relação a pena aplicada.

O acórdão ainda destaca em negrito e sublinhado para que não haja dúvidas sobre o que está sendo expressado e, mesmo assim, o Embargante quer fazer constar que houve erro de fato quando, na verdade, está nitidamente tentando rediscutir a matéria pela quarta vez.

D.

Erro de fato sobre a prescrição da pretensão punitiva estatal

O Apelante assevera que ao manter o primeiro acórdão que julgou os Embargos de declaração de ID. 137297673, há de se observar que aquele acordão incorreu em erro de fato ao reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal.

Sobre a matéria de prescrição, assim como a aplicação do art. 209 da Lei Complementar 04/90, vem sendo debatido deste os primeiros embargos de declaração, e o assunto foi levantado pelo embargado nos autos ao apresentar as contrarrazões de Id. 118270456, nos embargos de Id. 139441175, nas contrarrazões de Id. 168404665 e agora novamente nestes embargos.

Em todas estas oportunidades a matéria foi analisada e não seria diferente na decisão atacada por este recurso. O Embargante afirma que não houve observância quanto à análise da prescrição realizada no julgamento dos primeiros embargos de declaração.

Entretanto, a decisão não só cita a ementa completa daquele julgamento, com a indicação sobre o entendimento aplicado acerca da prescrição punitiva estatal, como também cita todas as outras vezes em que o assunto foi objeto de análise nestes autos.

Vejamos a ementa citada na decisão:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO - ACÓRDÃO QUE ANULOU O PROCEDIMENTO - ILEGALIDADE - OFENSA AO SUBSTANTIVE DUE PROCESS OF LAW - REFORMATIO IN PEJUS - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE - EMBARGOS OPOSTOS POR AMBAS AS PARTES -
ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE OMISSÃO QUANTO A PRESCRIÇÃO
- OCORRÊNCIA -
DECISÃO CONDENATÓRIA ANULADA QUE NÃO INTERROMPE O PRAZO PRESCRICIONAL
- QUASE 16 ANOS SEM JULGAMENTO DEFINITIVO - OFENSA A RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E SEGURANÇA JURÍDICA - DANOS MATERIAIS CARACTERIZADOS - APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - TABELIÃ SUBSTITUTA - EFETIVAÇÃO APÓS A CONSTITUIÇÃO DE 1988 - AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO -
TETO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS - REPERCUSSÃO GERAL DO STF - TEMA 779
- DANOS MORAIS - NÃO CONFIGURADOS - LEI N. 9.784/1999 - INAPLICABILIDADE AO CASO - LEGISLAÇÃO LOCAL - ERRO DE FATO EXISTENTE - REDISTRIBUIÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL - PERCENTUAL A SER DEFINIDO EM LIQUIDAÇÃO - OMISSÃO QUANTO A IMPOSSIBILIDADE DO REFORMATIO IN PEJUS - PONTO ESCLARECIDO NO ACÓRDÃO - VÍCIO INEXISTENTE - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - INVIABILIDADE - EMBARGOS DE AMBAS AS PARTES ACOLHIDOS EM PARTE, COM EFEITOS INFRINGENTES. 1 - Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão. 2 -
Embora no momento do julgamento tenha se reconhecido a ausência da prescrição, diante da actio nata, e pelo fato da portaria que determinou a instauração do processo administrativo ser datada em 08/10/2001, sendo a sentença do PAD proferida em 06/10/2006, fato é que, com a anulação do procedimento do Conselho da Magistratura que incorreu no reformatio in pejus, a decisão que era causa da interrupção da prescrição, foi extirpada do ordenamento jurídico.
3 -
Desse modo, retirado ordenamento jurídico a decisão administrativa, que era causa interruptiva da prescrição, denota-se que o lustro prescricional se efetivou eis que a decisão proferida pelo juiz diretor data de 06/10/2006, e nos encontramos em 2022, ou seja, quase 16 anos sem o julgamento definitivo do recurso interposto pela parte, diante da anulação da decisão do Conselho da Magistratura, forçoso o reconhecimento da prescrição e a ofensa a razoável duração do processo.
4 - Outrossim, admitir a tramitação do processo administrativo por tempo indefinido acaba por violar o princípio constitucional da segurança jurídica. 5 -
A jurisprudência do STF firmou o entendimento de que a sentença nula não interrompe o prazo de prescrição penal. (RT 467/446).
6 -
Se o E. Tribunal proclamou a nulidade, retirou-lhe todos os efeitos. Em outras palavras, excluiu-a do mundo jurídico, nulidade, como visto, não produz efeito, e, portanto a prescrição não foi interrompida, assistindo razão à embargante nesse ponto.
7 - Os substitutos de tabeliães não têm direito adquirido a ser investidos na titularidade do cargo com base no artigo 208 da Constituição Federal de 1967, quando a vacância do cargo tiver ocorrido após a promulgação da Constituição Federal de 1988, data em que o ingresso na atividade notarial e de registro passou a exigir prévia aprovação em concurso público. 8 - O ato invocado pela parte como sendo a de sua titularidade data de 2001, portanto após à vigência da Constituição Republicana de 1988, e pautou-se na anterior, de 1967, não podendo ser conhecido como válido. 9 - O substituto de serventia não tem direito adquirido a ser investido na titularidade quando a vacância do cargo tiver ocorrido após a promulgação da Constituição Federal de 1988, que exige a aprovação em concurso público para ingresso na atividade notarial e de registro. 10 - Considerando que a autora era substituta à época, e foi efetivada após a Constituição de 1988 (2001- doc de id n. 6332280), e sem concurso, essa não faz jus à reintegração ao cargo, que se encontra atualmente provido, conforme consulta ao site da Justiça Aberta do Conselho Nacional de Justiça.
11- Quanto aos valores mensais da indenização, embora a recorrente tenha trazido, em tese, à arrecadação do cartório, e com base nesse espelhado o seu pedido indenizatório, em se tratando de interino/substituto, em sede de
Repercussão Geral, RE 808202, Tema 779, o Supremo Tribunal Federal impôs limitação ao teto constitucional dos servidores públicos
. 12- No caso posto, quanto ao dano moral, tem prevalecido no Supremo Tribunal Federal o entendimento de que a responsabilização não se aplica aos atos do Poder Judiciário, e de que o erro judiciário não ocorre quando a decisão judicial está suficientemente fundamentada e obediente aos pressupostos que a autorizam, e apenas nos casos de dolo, fraude, recusa, omissão ou retardamento injustificado de providências de seu ofício, nos expressos termos do art. 143 do CPC, que não se evidencia no feito. 13 - Devido a reforma do julgado, e da parcial procedência, redistribuo a verba de sucumbência no percentual de 80% em favor da apelante, e 20% em favor do apelado, cujo montante será estabelecido quando da liquidação, a teor do que dispõe o artigo 85, § 4º, inciso II do CPC. 14 - Verifica-se, pois, que, uma vez obedecido o princípio da fundamentação, não havendo que se falar em omissão ou obscuridade no acordão, a conclusão que se chega é que a insurgência tanto de um quanto de outro embargante, claramente, diz respeito à irresignação sobre a conclusão do julgado, não autorizando, portanto, o manejo dos embargos declaratórios, que é um recurso vinculado em razão da sua específica função integrativa do acórdão, tendo como limitação corrigir os possíveis vícios de obscuridade, omissão, contradição ou mesmo corrigir erro material. 15 - Em tendo havido erro de fato quando do exame dos autos, há que se acolher os embargos de declaração opostos contra o acórdão, de modo a que seja sanado o erro verificado. 16 - A falta de prequestionamento explícito não prejudica o exame do recurso especial ou extraordinário, segundo se extrai do texto do art. 1.025 do Código de Processo Civil.”
(TJMT. N.U 0002340-44.2008.8.11.0004, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Dr.
Gilberto Lopes Bussiki
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 12/07/2022, DJe 02/08/2022) [Grifado]

Posto isso, não se está diante de erro de fato, mas novamente sobre a tentativa de rediscutir a matéria pela quarta vez.

2.

DA MULTA

Na sessão de julgamento houve uma ponderação registrada e acompanhada por todos os Desembargadores para advertir as partes de que a interposição de novos embargos de declaração de cunho protelatório, com o nítido fim de rediscutir a matéria, poderá incidir a aplicação de multa, nos termos do art. 1.026, 2º do CPC.

Talvez por uma premonição do Des. Luiz Octávio Oliveira Sabóia Ribeiro, mas aqui estamos diante do quarto embargos de declaração, claramente protelatórios, visto que o seu único intuito é de rediscutir a matéria já tanto debatida por esta Corte de Justiça.

Diante disso, aplico multa pelo manejo de embargos de declaração protelatórios e fixo em 2% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, 2º do CPC.

CONCLUSÃO

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por fim, ficam as partes advertidas de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará no aumento da multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 3º, do CPC.

Por essas razões,
REJEITO
os embargos de declaração e condeno o Embargante ao pagamento de multa fixada em 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do
art. 1.026, 2º do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024